Tribunal: STF
Processo: HC 186844
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 584.555, in verbis: 
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
    Assim, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se, à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de 1º grau, informações - a serem prestadas por malote digital, preferencialmente - e a senha de acesso para consulta ao processo. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Cumpridas as diligências acima referenciadas, tornem-me conclusos”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal.
    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A tese defensiva se fundamenta nos seguintes argumentos: “i) o núcleo da tipologia criminosa não justifica o decreto prisional preventivo; ii) sendo possível a substituição da prisão por cautelares alternativas, deve esta ser feita, pois também são aptas à resguardar os fundamentos do art. 312 do CPP e não sendo possível a substituição devera ser devidamente fundamenta pelo Juiz da causa”.
    Pontua que “não se considera fundamentada a decisão que: II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”.
    A defesa prossegue destacando, ainda, que “o Paciente: i) não é reincidente em crime patrimonial, e nunca cumpriu pena corporal (Doc. 7/8 - Certidão de antecedentes criminais), ii) registra uma única condenação de detenção pela prática do crime ambiental de pichação no ano de 2015 (art. 65, caput, da lei 9.605/1998), iii) o que indica não se tratar de pessoa que se dedica a atividade criminosa ou integra organização criminosa”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer-se o deferimento da liminar, uma vez que demonstrados e presentes os requisitos autorizadores, para que o Paciente aguarde em liberdade até que seja analisado julgado o mérito do presente Habeas Corpus; 
    No mérito, requer sejam dispensadas as informações da autoridade coatora, nos termos do artigo 664 do Código de Processo Penal, haja vista tratar-se de processo eletrônico e o presente Habeas Corpus restar vinculado aos autos originários, além da intimação da Douta Procuradoria Geral de Justiça para apresentar sua manifestação e, após, seja concedida a ordem no sentido de REVOGAR a prisão preventiva do Paciente, impondo, se for o entendimento de Vossas Excelências, as medidas cautelares prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, por toda a argumentação fática e jurídica exaustivamente demonstrada no decorrer no presente writ, com a consequente expedição do Alvará de Soltura em caráter de urgência”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição”.
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente